Tribunal: TJMT
Processo: 1029067-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029067-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BISMARCK MAMEDE DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como BISMARCK MAMEDE DE OLIVEIRA - CPF: 143.377.111-04 (RECORRENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029067-75.2021.8.11.0001

Origem: 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Bismarck Mamede de Oliveira

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem:
7

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA LIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA NOS TERMOS DO ART. 43 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Fica configurada a falha na prestação dos serviços da concessionária de serviço público, quando deixa de comunicar o consumidor, de forma escrita e específica, a existência de deficiência nas instalações, nos termos do art. 43 da Resolução n.1000/2021 da ANEEL.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu que não houve ato ilícito praticado pela ré.

O reclamante defende em seu recurso que houve falha na prestação dos serviços da concessionária de serviço público, sustentando que deixou de notificá-lo acerca do procedimento para regularização da Unidade Consumidora.

Contrarrazões apresentadas no id.
114509950.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na regularidade do ato da ré em não efetuar a ligação da unidade consumidora em nome da parte autora, ao argumento de que não havia instalação interna apta a receber a ligação por parte da concessionária.

A parte autora sustenta que teve os serviços suspensos na localidade da unidade consumidora de n. 32999, da qual é titular, de modo que entrou em contato com a ré no dia 08/07/2021 para saber o motivo da demora no restabelecimento da energia, sendo informada que entre 5 e 15 dias teria retorno da solicitação.

Em razão da ausência de resposta, fez reclamação junto ao PROCON na data de 16/07/2021, momento em que tomou conhecimento de que houve vistoria no local e que a mesma foi reprovada em razão da ausência de eletroduto, caixa de medição e caixa para aterramento.

Alega, ainda, que em momento algum foi notificada acerca do procedimento que deveria realizar para a correta instalação de padrão de entrada ou outros materiais necessários para a correta adequação, nos termos da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Em sua defesa, a ré afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, pois não há nos autos provas acerca de fatos ensejadores de danos morais, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

A Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em sua art. 43 que:

Art. 43
No caso de deficiência não emergencial nas instalações do consumidor e demais usuários, a distribuidora deve comunicá-lo, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, sobre:

I - a necessidade de corrigir a deficiência; II - o prazo para regularização; e III - a possibilidade de que a inexecução das correções resulte na suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Nestes autos, a recorrida não comprova que notificou o recorrente a tempo e modos devidos, em relação ao procedimento que deveria realizar para que a Unidade Consumidora fosse instalada, e consequentemente, o serviço fosse restabelecido.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a recorrida não comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, no que tange a notificação sobre o procedimento previsto na Resolução, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII do CDC.

Diante desse contexto, entendo que a sentença impugnada comporta reforma, pois é o caso de reconhecer a falha na conduta da ré, contrária às próprias diretrizes dispostas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, fato este que configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré,
fixo
a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia
que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importando em enriquecimento indevido da parte autora,

e possivelmente servirá como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar em parte a sentença recorrida para
condenar
a concessionária ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022